Tribunal: TJDFT
Processo: 0707072-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXPLORAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 218-B DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA E DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE “HABEAS CORPUS”. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E MAJORANTE PADRASTO. “BIS IN IDEM”. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO MÍNIMA. INVIÁVEL. FRAÇÃO 2/3 (DOIS TERÇOS). INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO RÉU. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A nulidade suscitada pela Defesa já analisada e rejeitada por esta Turma Criminal em sede de “habeas corpus”, anteriormente impetrado pelo réu, não sendo possível reexaminar o tema, por não ser este Colegiado revisor de suas próprias decisões.
2. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois a vítima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, sendo seus relatos corroborados pelas demais testemunhas.
3. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.
4. Aplicável a regra do artigo 71 do Código Penal (crime continuado) quando comprovado, por meio da palavra da vítima, as condutas ocorreram mais de vinte, sempre com motivação sexual em troca de dinheiro, iniciando-se quando ela possuía 16 (dezesseis) anos de idade e cessado aos 18 (dezoito) anos, por considerável período de tempo, compreendido entre os anos de 2016 e 2017, demonstrando frequência dos atos praticados, o que justifica o aumento na fração máxima de 2/3 (dois terços).
5. Comprovado que o réu, aproveitando-se da condição de padrasto da ofendida, menor de 18 (dezoito) anos na época dos fatos, ofereceu-lhe dinheiro para se relacionar sexualmente com ele, tendo cessado os fatos quando ela revelou à família, deve repará-la pecuniariamente pelos danos morais causados, tendo em vista que foram atingidos relevantes atributos da sua personalidade, tais como dignidade, honra, integridade psíquica e física.
6. . Impõem-se o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (ter o agente cometido o crime “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”), pois ficou demonstrado que o réu era padrasto da vítima, o que atrai a incidência da causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal (que determina o acréscimo de metade da pena “se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela”), que já abrange a relação doméstica, de maneira que a incidência cumulativa da agravante e da majorante implica em “bis in idem”.
7. Considerando a capacidade econômica reduzida do acusado, com óbvios gastos em sua manutenção, prudente a redução do montante fixado para R$ 300,00 (trezentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
8. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.